Tribunal: TJPA
Processo: 0647684-16.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0647684-16.2016.8.14.0301

APELANTE: ANDREA DE VASCONCELOS MARQUES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVIÁVEL. AÇÃO AUTONOMA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NO BOJO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DISCUTE-SE APENAS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO QUE TEM O DIREITO À PRESTAÇÃO DE CONTAS, DADA A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. CONTUDO PELA VIA ADEQUADA DA AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDREA DE VASCONCELOS MARQUES
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, movida por
BANCO ITAU S.A
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 1844335 - Pág. 2/8):

“Isso posto, e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 1°, 2°, §3° e 3° do Decreto Lei n° 911/69 c/c o art. 66 da Lei n°4.728/65, eis que restou provado nos autos a realização de contrato de fidúcia entre as partes, bem como a inexecução da contraprestação por parte do devedor requerido, uma vez que, a falta do devedor no pagamento ou satisfação da obrigação lhe obriga a assumir o ônus decorrente do seu inadimplemento e, via de consequência, DECLARO consolidada a propriedade e posse plena do veículo em poder da parte autora.

Condeno, ainda, a requerida, ao pagamento de custas e honorários, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas defiro o pedido de justiça gratuita.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 1844336 - Pág. 1/9), alegando em síntese que apresentou reconvenção, requerendo devolução de valor de R$ 7.957,73, que supostamente excederia o débito, caso fosse realizado o leilão do veículo apreendido, levando em consideração a avaliação da Tabela FIPE. Ademais, requer prestação de contas do leilão ou venda do veículo apreendido.

Ao final, requer o provimento recursal para reforma da sentença fustigada, a fim de que seja determinado a apelada, a prestação de contas da venda do veículo apreendido, esclarecendo-se os valores recebidos e indicando saldo em favor da apelante.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais (Num. 1844338 - Pág. 1/8), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedente a ação de Busca e Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e, consolidando em nome do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo, contudo, com ausência de prestação de contas da venda do bem.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o banco apelado tomou a posse e domínio pleno do veículo apreendido, alegando a apelante que no curso da ação, o apelado não prestou contas para apurar eventual saldo remanescente.

Vê-se, que este apresentou a Nota Fiscal de venda do veículo, após a prolação da sentença e apresentação do recurso de apelação, onde consta que o bem foi vendido pelo valor de R$ 15.855,00 (quinze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) (Num. 1844337 - Pág. 5).

O artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que:

Art. 2º.
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Nesse contexto, sabe-se que a ação de busca e apreensão tem a finalidade de dar efetividade à garantia recebida na contratação do financiamento, conferindo ao credor, diante da inadimplência do devedor, a possibilidade de vender o bem a terceiro, independentemente de qualquer providência, aplicando-se o produto da venda na liquidação do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança.

O informativo 613 do Superior Tribunal de Justiça destaca que:
“mesmo antes do advento da Lei n. 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, já era cabível o ajuizamento de ação de prestação de contas relativas aos valores auferidos com o leilão extrajudicial de veículo apreendido em busca e apreensão”.

Neste informativo, o STJ, ao julgar o REsp 1.678.525-SP, manifestou de forma clara seu posicionamento quanto a inviabilidade de se alcançar a prestação de contas no próprio âmbito da busca e apreensão. Transcrevo as informações do inteiro teor para melhor compreensão da questão:

“Com efeito, o interesse do devedor fiduciário para o ajuizamento da referida ação é evidente nos casos de alienação extrajudicial, pois busca saber o quantum da arrecadação e a forma de aplicação dos valores. Se, por um lado, garante-se ao credor uma forma executiva extremamente célere e sem interferência direta do Estado, por outro, tem o devedor, no mínimo, o direito de saber da solução realizada pelo credor, a qual necessariamente afeta seu patrimônio. É de se observar que, no momento da alienação extrajudicial, precisamente com o produto da venda, surge a administração de interesse do devedor. Ao credor cumpre zelar pela correta destinação da quantia, nos moldes estabelecidos pela norma. Essa incumbência também está ligada ao patrimônio do devedor, o qual ficará vinculado pela dívida remanescente ou terá saldo a receber. Dessa forma, tem-se por inegável a existência de um vínculo entre o credor e o devedor, sendo que desta relação decorre o interesse de agir (utilidade e adequação) para o devedor fiduciário ajuizar ação de prestação de contas, especificamente quanto aos valores decorrentes do leilão extrajudicial do bem e a sua imputação no débito, ocorrida no curso da ação de busca e apreensão. Saliente-se, ainda, a inviabilidade de se alcançar a prestação de contas no próprio âmbito da busca e apreensão, já que o objeto da ação é restrito ao aspecto possessório e não há título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente - o que denota a inexistência de certeza e liquidez de tais valores. Nesse sentido, o art. 2º do Decreto Lei n. 911/69 estabelece o dever, posteriormente à venda, do credor aplicar o preço no pagamento dos seus créditos e das despesas decorrentes dessa modalidade de alienação. Tais valores deverão ser comprovados e poderão ser objeto de impugnação pelo devedor, ampliando-se a cognição sobre o assunto. Vale destacar, por fim, que a parte final do referido dispositivo foi alterada pela Lei n. 13.043/2014, no sentido de determinar que o resultado da alienação extrajudicial seja demonstrado o devedor. Portanto, a partir da vigência da lei, não há mais dúvida quanto ao cabimento da respectiva ação de prestação de contas pelo executado”.

Senão vejamos o entendimento do STJ acerca do tema, consolidando-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015
. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1866230 SP 2019/0248311-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
"No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas"
(AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2324008 MS 2023/0095526-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.
2. A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2195038 MS 2022/0267046-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Na mesma linha, a jurisprudência pátria sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. 1. A ação de busca e apreensão tem a finalidade de dar efetividade à garantia recebida na contratação do financiamento, conferindo ao credor, diante da inadimplência do devedor, a possibilidade de vender o bem a terceiro, independentemente de qualquer providência, aplicando-se o produto da venda na liquidação do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, conforme disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Não há previsão de exigência de contas nos autos da busca e apreensão, no caso da venda extrajudicial do bem, cabendo ao devedor ingressar com a ação autônoma de exigência de contas, até mesmo porque não cabe ao juiz compelir o credor fiduciário à prestação de contas na via específica da busca e apreensão, que possui natureza eminentemente satisfativa, encerrando-se com a consolidação do domínio e da posse plena do bem nas mãos do credor fiduciário.
3. Inadequado o pedido de cumprimento de sentença que visa exigir contas do credor fiduciário tendo em vista que referido pleito demanda o manejo de ação autônoma, motivo pelo qual a decisão que dá azo ao referido procedimento incorre em error in procedendo devendo ser cassada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5070486-35.2019.8.09.0000, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2019, DJe de 17/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO PROCEDENTE. AUTORIZADA A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM OBJETO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DESNECESSÁRIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DA VENDA EXTRAJUDICIAL.
1. Julgada procedente a ação de busca e apreensão restou autorizada a venda extrajudicial do veículo alienado fiduciariamente, ausente, portanto, qualquer previsão legal no sentido de obrigação de prestação de contas por parte do credor fiduciário.
2. Procedida a venda extrajudicial do veículo e, pretendendo a devedora fiduciária questionar a existência de eventual crédito em seu favor, deverá a parte interessada postular ação própria para discutir a restituição de eventual saldo remanescente em seu favor.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Apelação 040885971.2015.8.09.0006, 5ª Câmara Cível, julgado em 21/05/2019, DJe de 21/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - A finalidade única da busca e apreensão é a consolidação do domínio e da posse plena do bem para que o credor fiduciário promova, posteriormente, a realização do crédito contratado na alienação fiduciária.
Desse modo, resulta incabível, à míngua de previsão legal e por incompatibilidade com este procedimento específico, a determinação judicial de prestação de contas relativas a um eventual saldo apurado, o que poderá ser requerido, pelo devedor, em ação própria, se assim entender.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5361869-47.2018.8.09.0000, Rel. NEY TELES DE PAULA, 2ª Câmara Cível, julgado em 12/12/2018, DJe de 12/12/2018)

Neste viés, notório que não há previsão de exigência de contas nos autos da busca e apreensão, no caso da venda extrajudicial do bem, cabendo ao devedor ingressar com a ação autônoma de exigência de contas.

Até mesmo porque, não cabe ao juiz compelir o credor fiduciário à prestação de contas na via específica da busca e apreensão, que possui natureza eminentemente satisfativa, encerrando-se com a consolidação do domínio e da posse plena do bem nas mãos do credor fiduciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação alhures
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2024